Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739625-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WALISSON JUNIOR LUIZ NEVES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O O agravante noticia que firmou acordo com o agravado nos autos principais (ID 22539899), o que leva à prejudicialidade do presente recurso. Ante o exposto, JULGO prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 14 de janeiro de 2021 14:28:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator